Tribunal: TJBA
Processo: 8126163-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8126163-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RAMON SANTOS DE JESUS

APELADO: ALAN NOGUEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAMON SANTOS DE JESUS

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº. 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO
DEFENSIVO
:
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS PROVADAS PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, LAUDO PERICIAL E PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28, DA LEI Nº. 11.343/2006. VARIEDADE
E
FORMA DE ACONDICIONAMENTO
QUE
IMPEDEM A DESCLASSIFICAÇÃO PRETENDIDA.
DOSIMETRIA.
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DE DROGA.
PENA-BASE REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AÇÃO PENAL EM CURSO
QUE NÃO PODE SER UTILIZADA PARA AFASTAR O REDUTOR. TEMA 1.139, STJ.
APLICAÇÃO D
A CAUSA DE DIMINUIÇÃO
NA FRAÇÃO MÁXIMA.
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO
COM A
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO MINISTERIAL: IMPOSSIBILIDADE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL COM BASE EM AÇÕES PENAIS EM CURSO. SÚMULA 444, STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelo réu contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que condenou o acusado à pena de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima unitária, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006.

2. Em que pesem os pleitos absolutório e desclassificatório formulados pela defesa, a materialidade do crime de tráfico encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão e Laudo de Exame Pericial, que atestam a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas: 26,08g (vinte e seis gramas e oito centigramas) de
crack
, em forma de 119 (cento e dezenove) pedras amarelas, embaladas em plástico incolor, sendo uma porção maior e cento e dezoito porções menores; e 8,50g (oito gramas e cinquenta centigramas) de cocaína, em 21 (vinte e uma) porções acondicionadas em pequenos sacos de plástico incolor.

3. A autoria delitiva, por sua vez, está comprovada por meio do depoimento judicial das testemunhas da acusação, embora o réu negue a prática delitiva. Com efeito, os guardas municipais que participaram da prisão em flagrante do apelante, foram uníssonos em afirmar que a abordagem do réu ocorreu em via pública, na região central histórica, mais precisamente nas imediações da Barroquinha, nesta Capital, área conhecida pela prática recorrente de tráfico de entorpecentes, e que o acusado foi flagrado portando uma sacola plástica contendo
crack
e cocaína, drogas já fracionadas e embaladas em porções individualizadas, prontas para a comercialização.

4. Oportuno ponderar, neste ponto, que o exercício da atividade de guarda municipal, por si só, não é apto a gerar o impedimento ou a suspeição dos depoentes, muito menos a presunção de inidoneidade, sobretudo quando prestados em juízo, à luz do contraditório, e de forma harmônica e coerente com as demais provas constantes do caderno processual, como na hipótese dos autos.

5. Do mesmo modo, não merece prosperar o pleito de desclassificação do delito de tráfico para o de porte de drogas para uso pessoal, pois a alegação recursal de que a droga apreendida destinava-se apenas ao uso próprio do acusado, resta isolada e fragilizada frente às demais provas produzidas, especialmente diante das circunstâncias da prisão, ocorrida em local conhecido pelo intenso comércio ilícito de entorpecentes, e também diante da variedade de entorpecentes apreendida e da forma de acondicionamento, que revela clara destinação mercantil, não sendo compatível com o alegado consumo pessoal, até porque o acusado, em juízo, disse ser usuário de maconha.

6. Portanto, diante da variedade da droga apreendida, do local da prisão do réu e da forma de acondicionamento indicativa de comercialização, resta evidenciada a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado, sendo incabível a absolvição ou a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº. 11.343/2006.

7. Adentrando à dosimetria da pena, na primeira etapa, reduz-se a pena-base para o mínimo legal, uma vez que a quantidade de droga apreendida – 26,08g de
crack
e 8,50g de cocaína – não pode ser considerada relevante ao ponto de justificar a sua exasperação.

8. Na terceira fase, considerando a quantidade de droga apreendida, a primariedade do réu e a observância da tese fixada no Tema Repetitivo n.º 1139 do STJ, é imperiosa a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, em sua fração máxima, com a redução da pena definitiva do apelante para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão mínima unitária.

9. Reduzida a pena corporal para menos de 4 (quatro) anos de reclusão e considerando-se, ainda, a inexistência de circunstância judicial desfavorável na primeira fase dosimétrica, deve ser alterado o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade aplicado na sentença para o aberto, com fulcro no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal. Além disso, afigura-se possível a substituição da sanção corporal por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal, mantidos os demais termos da sentença vergastada.

10. Ademais, não merece acolhimento o pleito ministerial de valoração negativa da conduta social do acusado, uma vez que a existência de ações penais ou inquéritos policiais em curso não é motivação idônea para a negativação do referido vetor, consoante entendimento consolidado na Súmula nº. 444 do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8126163-65.2023.8.05.0001, em que figuram simultaneamente como Apelantes e Apelados ALAN NOGUEIRA SANTOS e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, conhecer ambos os recurso, negar provimento ao recurso ministerial e dar provimento parcial ao recurso da defesa, nos termos do voto condutor.